Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712752-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NELSON KASUO DAS NEVES IMAMURA IMPETRADO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre o pedido de extinção do processo (ID 16803916). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator